Tribunal: TJDFT
Processo: 0724139-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NOME. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade da supressão imediata do nome do ora recorrente de cadastros de proteção ao crédito.
2. No caso em deslinde o agravante nega a existência de vínculo negocial com a recorrida e alega que foi vítima de trama perpetrada por terceiros. 2.1. A sociedade anônima agravada, no entanto, afirma que o recorrente utilizou o serviço contratado, tendo inclusive efetuado o pagamento de 10 (dez) prestações mensais, mas ficou inadimplente em relação a 3 (três) parcelas mensais, o que causou a resolução do negócio jurídico de serviço de telefonia.
3. A eventual efetivação de perícia no arquivo de áudio coligido aos autos pela sociedade anônima agravada poderia esclarecer os fatos. No entanto, sob outra perspectiva, é possível afirmar que o efetivo pagamento do valor devido, decorrente do serviço prestado durante o período de aproximadamente 1 (um) ano, é incompatível com o comprtamente ordinariamente esperado de quem teria sido vítima de ilícito perpetrado por terceiros. Assim, percebe-se que é necessária a instauração do contraditório para que seja dimensionada apropriadamente a pretensão ora exercida pelo agravante.
4. Recurso conhecido e desprovido.